Tribunal: TJES
Processo: 5002888-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Novação
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002888-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002888-57.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENNER ANTONIO RIVA E OUTROS

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - OAB MG77167

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

RELATÓRIO

RENNER ANTONIO RIVA E OUTROS interpuseram Agravo de Instrumento em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que, nos autos da Ação de Cobrança de dívida fundada em contrato de abertura de crédito –BB Giro proposta pela instituição financeira ora Agravada, extinguiu a demanda em face da empresa Victory e determinou o prosseguimento do processo em desfavor dos sócios, Agravantes.

Aduziram, em síntese, que, a teor dos artigos 360 e 366 do Código Civil, com a aprovação do Plano de recuperação Judicial, restou efetivada a novação, ocorrendo a extinção da dívida e a consequente substituição da dívida anterior, sendo inviável o prosseguimento do feito satisfativo também em relação aos sócios. Além disso, houve exoneração tácita dos garantidores em relação à nova obrigação, vez que não aderiram ao novo negócio.

Nesses termos, requereram, liminarmente, a suspensão dos efeitos do julgado e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão, extinguindo o feito executivo.

Decisão interlocutória ID 830607, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 1171459.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002888-57.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENNER ANTONIO RIVA E OUTROS

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - OAB MG77167

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste no pedido de extinção da Ação de Cobrança proposta por instituição financeira em desfavor da empresa devedora principal e de coobrigados por garantia fidejussória, tendo em vista a novação da dívida advinda da admissão do crédito na recuperação judicial da pessoa jurídica.

Nos autos originários, considerando a comprovação de que o crédito objeto da cobrança foi admitido na recuperação judicial, o juízo de origem extinguiu a demanda em face da empresa, entretanto autorizou o prosseguimento da Ação de Cobrança em face dos demais devedores.

A demanda versa sobre dívida advinda de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro, descrita no valor de R$ 181.463,13 (cento e oitenta e um, quatrocentos e sessenta e três reais e treze centavos), compondo a empresa Victory Mineração do Brasil Ltda a qualidade de devedora principal e os Agravantes enquanto prestadores da garantia fidejussória expressa no contrato.

Os Recorrentes afirmam, em síntese, que a demanda deveria ser extinta também em relação aos mesmos, dada a novação da dívida decorrente da recuperação judicial da empresa.

Entretanto, a alegação não deve prosperar.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento de ação de cobrança proposta também em face dos devedores solidários ou coobrigados, por garantia real, cambial ou fidejussória. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDARIOS E COOBRIGADOS.

POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de cobrança.

2.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1886234/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.
333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Logo, permanece irretocável a r. decisão agravada, que autorizou o prosseguimento da ação de cobrança em face dos ora Agravantes, enquanto fiadores do contrato objeto da demanda.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002888-57.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : RENNER ANTONIO RIVA E OUTROS

ADVOGADO : JACIANA CARLOS ZORTEA - OAB ES27613

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - OAB MG77167

MAGISTRADO : LINDEMBERG JOSÉ NUNES

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA EM FACE DOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO REPETITIVO.

1. A recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento de ação de cobrança proposta também em face dos devedores solidários ou coobrigados, por garantia real, cambial ou fidejussória. Precedentes do STJ (recurso repetitivo).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.